Tribunal: TJSP
Processo: 1009430-97.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Bem imóvel. Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização de benfeitorias realizadas no imóvel em que o réu foi imitido na posse ante o reconhecimento em ação própria do descumprimento do contrato de mútuo bancário. Inconformismo da parte autora. Cessão da posição contratual. Substituição de uma das partes contratantes por um terceiro, estranho ao ajuste

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Bem imóvel. Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização de benfeitorias realizadas no imóvel em que o réu foi imitido na posse ante o reconhecimento em ação própria do descumprimento do contrato de mútuo bancário. Inconformismo da parte autora. Cessão da posição contratual. Substituição de uma das partes contratantes por um terceiro, estranho ao ajuste original. Ausência, no caso, do requisito de consentimento do cedido. Boa-fé objetiva violada. Artigo 422 do Código Civil. Cláusula do contrato originário que proíbe cessão do contrato a terceiro sem prévio consentimento da instituição financeira. Falta de contraprestação que obsta a indenização de benfeitorias em razão da fruição gratuita do bem por longo período. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
Registro: 2020.0001047614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009430-
97.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante FATIMA APARECIDA
BENEDITO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
Voto no 2252
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Taubaté
Apelante: Fatima Aparecida Benedito
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Érico Di Prospero Gentil Leite.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Bem imóvel. Sentença que julgou
improcedente o pedido de indenização de benfeitorias realizadas no
imóvel em que o réu foi imitido na posse ante o reconhecimento em ação
própria do descumprimento do contrato de mútuo bancário.
Inconformismo da parte autora. Cessão da posição contratual.
Substituição de uma das partes contratantes por um terceiro, estranho
ao ajuste original. Ausência, no caso, do requisito de consentimento do
cedido. Boa-fé objetiva violada. Artigo 422 do Código Civil. Cláusula do
contrato originário que proíbe cessão do contrato a terceiro sem prévio
consentimento da instituição financeira. Falta de contraprestação que
obsta a indenização de benfeitorias em razão da fruição gratuita do
bem por longo período. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 171/173, que julgou
improcedente o pedido de indenização por benfeitorias introduzidas pela autora no imóvel
retomado pelo réu, bem como condenou aquela ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, sustenta que, com fundamento em
contrato denominado de “gaveta”, adquiriu dos mutuários do réu o imóvel há trinta e dois
anos por meio de contrato de cessão de direitos e, desde então, residia no local. Em 2017, o
bem foi retomado pela instituição financeira em virtude do inadimplemento contratual dos
cedentes. Afirma que introduziu diversas benfeitorias na coisa desde então e por isso
pleiteia a correspondente indenização pelas melhorias realizadas no imóvel.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls.44*) e com
contrarrazões (fls. 188/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
O apelado celebrou com terceiro contrato de compra e venda com
pacto adjeto de hipoteca de acordo com o Sistema Financeiro de Habitação, fls. 163/166, e
este cedeu à apelante a posição contratual, conforme fls. 13/16.
O principal efeito da cessão da posição contratual é a transferência da
posição ocupada por uma das partes do contrato para terceiro, fazendo com que o
complexo de direitos e obrigações atinentes ao contratante (cedente) seja integralmente
transferido ao cessionário.
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ressaltam que a cessão
de contrato, diante da substituição de uma das partes contratantes por um terceiro, estranho
ao ajuste original, depende dos requisitos de bilateralidade do contrato (direitos e
obrigações recíprocos) e do consentimento do cedido, para que o cedente seja substituído
pelo cessionário em atendimento à boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil (Curso de
Direito Civil, Contratos, Teoria Geral, Contratos em Espécie, v. 4, 9a ed., Podivm, 2019, p.
509/510).
No caso, não há evidência de que o apelado tenha anuído com a
substituição dos cedentes pela cessionária, ora apelante.
Como fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, devem prevalecer os
efeitos da cláusula 8a, do contrato originário, a qual proíbe cessão do contrato a terceiro
sem prévio consentimento da instituição financeira, o que é relevante considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
condições especiais do programa do Sistema Financeiro da Habitação a partir de processo
seletivo envolvendo pessoas com determinado perfil socioeconômico (fls. 165 e 172/173).
O alegado desconhecimento do contrato originário beira má-fé, já que
o pacto celebrado com os cedentes previu a cessão da posição contratual expressamente (fl.
14).
E mais, mesmo nas hipóteses em que a cessão do contrato é regular, o
que não é o caso como visto, este Tribunal entende que a falta de contraprestação obsta a
indenização de benfeitorias em razão da fruição gratuita do bem por longo período,
afastando a incidência do disposto no artigo 1.219 do Código Civil:
“Ocorre que, no caso concreto, a situação não se amolda à referida
previsão legal, tendo em vista que, após devidamente notificados, restaram
inertes quanto ao pagamento do preço do imóvel, de modo que a posse, que
antes se afigurava de boa-fé, pautada no compromisso de cessão celebrado
entre as partes (fls. 29/31), se transmutou em posse de má-fé, especialmente
porque se tornou indevida.
Portanto, a posse precária exercida pelo espólio corréu em decorrência do
referido contrato se deu por muito tempo sem a devida contraprestação,
não sendo razoável impor aos promitentes cedentes a prévia indenização
das benfeitorias, o que acabaria por resultar em uma proteção judicial de
uma posse que há muito já se afigura indevida.
Ou seja, está o espólio apelado pretendendo utilizar-se do Poder Judiciário
para atingir uma finalidade ilícita, que afronta cabalmente princípios
balizadores do ordenamento jurídico, quais sejam, o da lealdade, confiança
e boa-fé objetiva, que deve permear toda relação contratual.” (Apelação no
1019125-02.2015.8.26.0554, 6a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel.
designado Des. Rodolfo Pellizari, j. 13.5.2020).
Como a retomada do imóvel pelo apelado é efeito direto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
inadimplemento contratual do cedente, já que não se operou a cessão do contrato por
descumprimento de um dos requisitos acima, a cessionária, ora apelada, poderá valer-se de
ação própria para obter eventual indenização, como constou da sentença:
“Ademais, o instrumento particular de compromisso de compra e venda
firmado pelo embargante Alison com a embargada Maria Cristina não
contou com a anuência da Cohab (fls. 28) e nada mais há nos autos que
demonstre a veracidade das alegações dos recorrentes de que a Cohab
tinha ciência da cessão de direitos e indevidamente deixou de transferir o
contrato, fato que, aliás, é expressamente negado pela recorrida.
Assim, como a Cohab não participou e não anuiu ao contrato de cessão de
direitos de aquisição sobre o imóvel, a avença não pode produzir efeitos
em relação a ela. Constituiu obrigações e direitos somente em relação às
partes que dele participaram (os apelantes e a embargada Maria Cristina),
que não podem ser opostos em face da Companhia Habitacional (...)
Aos embargantes, portanto, cabe somente demandar de Maria Cristina a
restituição dos prejuízos decorrentes da perda da posse sobre o imóvel
objeto
do
contrato
que
celebraram.”
(Apelação
no
0001551-43.2014.8.26.0416, 7a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Mary Grün, j. 11.8.2016).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, ressalvado o fato de a parte apelante ser
beneficiária da gratuidade de justiça* (artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1009430-97.2018.8.26.0625
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator